Tribunal: STF
Processo: SL 1628
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Carapebus/RJ. Representação de Inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu cautelar para determinar novas eleições. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Medida de contracautela necessária à tutela da autonomia organizacional do Poder Legislativo local. Risco de lesão à ordem pública. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, com pedido de medica cautelar, ajuizada pela Câmara Municipal de Carapebus/RJ, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000, em que deferida liminar para suspender os atos administrativos que culminaram com a posse dos vereadores para os cargos de Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora, bem como para determinar a realização de novas eleições em quinze dias e a assunção interina da presidência do órgão diretivo pelo vereador mais votado na Eleição Municipal de 2020.



    2. A requerente pretende, à alegação de lesão da ordem pública, manter a eleição da Mesa Diretora já realizada para o biênio 2023/2024, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei Orgânica do Município e do art. 10, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Carapebus/RJ - dispositivos impugnados na Representação de Inconstitucionalidade, por permitirem a recondução para o mesmo cargo, sem qualquer limitação.



    3. Sustenta que, embora nos autos subjacentes não tenha sido citado pelo autor da Representação de Inconstitucionalidade dispositivo violado da Constituição do Rio de Janeiro referente à eleição do órgão diretivo, ao prazo de duração do mandato e à permissão de reeleição, o Órgão Especial do TJRJ concedeu a liminar com base nos arts. 6º e 9º da Constituição Estadual, que tratam genericamente dos princípios republicano e democrático, sem declarar a inconstitucionalidade da legislação municipal.



    Argumenta, no ponto, que o autor da ação de origem desvirtuou o instrumento jurídico da Representação de Inconstitucionalidade para levar ao Tribunal de Justiça a discussão quanto à eleição da Mesa Diretora e não quanto à inconstitucionalidade da lei municipal, o que caracterizaria supressão de instância.



    4. Aduz violado o princípio da separação de poderes, uma vez inexistente no Regimento Interno da Câmara Municipal previsão acerca do exercício do cargo de Presidente do órgão diretivo de forma interina pelo vereador mais votado. Afirma que, nos termos da norma regimental, se considerada nula a eleição, os membros da Mesa Diretora do exercício imediatamente anterior ao pleito anulado terão seus mandatos prorrogados até que cesse o motivo impeditivo e a consequente realização de novas eleições.



    5. Aponta a competência do STF para análise da controvérsia, tendo em vista que a grave lesão decorre diretamente da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem assim por se tratar de matéria de índole constitucional.



    6. Alega configurado o risco de lesão à ordem pública, diante dos embaraços administrativos causados na Casa Legislativa pelas constantes alterações na composição da Mesa Diretora, assentado pelo STF, ao exame da ADI 6.721, que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não é norma de reprodução obrigatória.



    7. Enfatizando a indevida interferência do Poder Judiciário na organização e funcionamento da Câmara Legislativa e a necessidade de preservar a ordem pública, requer a suspensão da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000, até o trânsito em julgado da decisão final que vier a ser proferida na ação originária.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.). 



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918- AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023- AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717- AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.). 



    9. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa da Câmara Municipal de Carapebus/RJ, uma vez pretendida a defesa de seus direitos institucionais, relacionados ao funcionamento e à a autonomia para definir, nos termos do Regimento Interno, a recondução dos membros da Mesa Diretora.



    Registro, quanto a esse aspecto, que a jurisprudência da Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa quando na defesa de suas prerrogativas institucionais, como na espécie.



    10. Na origem, ajuizada a Representação de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000 pelo diretório municipal do Partido Republicanos para anular a eleição da Mesa Diretora ocorrida em 29.11.2022 para o biênio 2023/2024, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 37, § 1º, da Lei Orgânica do Município e do art. 10, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Carapebus/RJ, que permitem a recondução para o mesmo cargo, sem qualquer limitação, infringindo os princípios republicano e democrático, previstos nos arts. 6º e 9º da Constituição do Rio de Janeiro.



    A liminar foi deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para determinar (i) a suspensão dos atos administrativos decorrentes da posse dos vereadores Leandro Drumond Esteves e Kelver de Souza dos Santos, Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus, eleitos para o biênio 2023/2024 pela terceira vez consecutiva, (ii) a realização de nova eleição, no prazo de quinze dias e (iii) a assunção interina da presidência pelo vereador mais votado na Eleição Municipal de 2020.



    Reproduzo, na fração de interesse, a decisão que se pretende suspender:



    “Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Republicanos de Carapebus/RJ, alegando, em síntese, que a redação em vigor do §1º, do art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como, por arrastamento, do art. 10, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal, modificado pela Resolução nº 003/2021, viola os artigos 6º e 9º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao permitir a recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, sem qualquer limitação.



    [...]



    Destaco, inicialmente, o teor das normas impugnadas: 



    “LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS/RJ 



    Art. 37, § 1º - O mandato da Mesa Diretora será de dois anos, sendo permitida a reeleição de qualquer de seus membros. 



    __________ 



    REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS/RJ 



    Art. 10, Parágrafo Único – O mandato da Mesa é de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição de qualquer de seus membros.” 



    [...]



    Ademais, não procede a argumentação/alegação, trazida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, de que a inicial não teria apontado disposições da Constituição Estadual como parâmetros de controle das normas municipais censuradas, uma vez que foram claramente indicados como infringidos os arts. 6º e 9º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    No mais, tenho que deva ser deferida a liminar requerida. 



    Assim porque o Supremo Tribunal Federal, fixou a tese na ADI 6.721, permitindo apenas uma reeleição dos membros de Mesa Diretora, para os mesmos cargos em mandatos consecutivos, declarando ser inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução. 



    A propósito: 



    ADI 6721 



    Órgão julgador: Tribunal Pleno 



    Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO 



    Julgamento: 27/09/2021 



    Publicação: 17/12/2021 



    Direito constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Possibilidade de uma única recondução para o mesmo cargo. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna normas estaduais que permitem a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (art. 99, II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do art. 5º, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não constitui norma de repetição obrigatória pelos Estados (Representação 1.245, Rel. Min. Oscar Corrêa; ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.371, Rel. Min. Moreira Alves). 3. Por conseguinte, os Estados-membros não estão obrigados a vedar a reeleição dos membros da mesa diretora da respectiva casa legislativa, tal como a Constituição Federal faz em relação ao Congresso Nacional. 4. Por outro lado, a possibilidade de reeleição ad aeternum dos dirigentes do Poder Legislativo estadual é incompatível com os princípios democrático e republicano. 5. Diante da informação de que é a primeira vez em que os atuais dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro são reconduzidos, a presente decisão não invalida a eleição, restando mantidos os seus efeitos. 6. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente para fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de forma a permitir apenas uma reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para os mesmos cargos que ocupam. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. 2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução. 



    Tese



     I - O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros; 



    II - É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução. 



    Assim, no caso dos autos, e sem muitas delongas, restou comprovado que os Vereadores Leandro Drumond Esteves e Kelver de Souza dos Santos, foram eleitos, pela terceira vez consecutiva, para os cargos de Presidente e 1º Secretário, respectivamente, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus, conforme se vê de fls. 203, 204 e 205 (index 000202, do anexo 1).



    Com estas considerações, tenho que deva ser deferida a medida cautelar para: suspender a eficácia dos atos administrativos decorrentes da posse dos Vereadores Leandro Drumond Esteves e Kelver de Souza dos Santos, pela terceira vez consecutiva, nos cargos de Presidente e de 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus, respectivamente, determinando-se a realização de nova eleição, em prazo a ser fixado por este Órgão Especial. 



    Por tais razões e fundamentos, o voto é no sentido de deferir-se a medida liminar requerida, suspendendo-se, com efeitos ex nunc, os atos administrativos decorrentes da posse dos Vereadores Leandro Drumond Esteves e Kelver de Souza dos Santos, determinando-se a realização de nova eleição, no prazo de 15 (quinze) dias, assumindo a presidência da Câmara, interinamente, o Vereador mais votado na Eleição Municipal de 2020, até que se perfectibilize o novo pleito camarário parlamentar.”



    11. Como se vê, a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na ADI 6.721, assentou ser vedada a recondução dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de forma ilimitada para os mesmos cargos, em observância aos princípios democrático e republicano. o



     Nesse contexto, restou determinada a suspensão dos atos administrativos que culminaram com a posse dos vereadores Leandro Drumond Esteves e Kelver de Souza dos Santos, Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapebus, eleitos para o biênio 2023/2024 pela terceira vez consecutiva, bem como a realização de nova eleição, estipulada a assunção interina da presidência pelo vereador mais votado na Eleição Municipal de 2020.



    12. Esta Suprema Corte, na ADI 6.524, em acórdão publicado em 06.4.2021, conferiu interpretação conforme ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e ao art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assentada a impossibilidade de recondução dos presidentes das Mesas Congressuais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, permitida, por outro lado, a reeleição em caso de nova legislatura.



    Consignada na ADI 6.524, como visto, a vedação à reeleição imediatamente subsequente dos membros das Mesas das Casas Legislativas da União, com supedâneo no art. art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    Não obstante, o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a indicar, em juízo preambular, que a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão se fundamentou em premissa equivocada.



    Ressalto que o entendimento deste Supremo Tribunal é de que a norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não ostenta natureza materialmente constitucional. Por isso mesmo, pode ser adotada ou não pelos Estados ou pelos Municípios, considerado o fato de que não compõe o núcleo material da Constituição Federal, encontrando-se excluída, portanto, do conjunto de temas sujeitos ao princípio da simetria. Dessa forma, veicula uma norma de regra cujos únicos destinatários são as Casas Legislativas do Congresso Nacional. Apenas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão expostos àquela restrição.



    13. A despeito da ausência de simetria, o STF tem compreendido ser vedada a recondução de forma ilimitada, em decorrência da temporariedade e da alternância no exercício do poder no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, com o intuito de preservar o princípio republicano e o caráter democrático e, ainda, favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro.



    Nesse sentido, assentado por esta Casa que não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Não obstante, ponderou ser incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa (ADI 6708, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 02.9.2022).



    14. Seguindo essa linha de intelecção, esta Suprema Corte, ao analisar a reeleição de membros das Mesas Diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nas ADI’s, 6.704/GO 6.707/ES, 6.684/ES, 6.709/TO, 6.710/SE, 6.720/AL, 6.721/RJ, 6.722/RO, 6.706/PA, 6.685/MA, 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura.



    Nos derradeiros julgamentos, em especial nas ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE, 6.687/PI, 6.654/RR, 6.658/RR e 6.703/RR consolidou-se o posicionamento que já vinha sendo adotado por esta Suprema Corte e uniformizou-se o critério temporal para aplicação do novo entendimento como a data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524. Assim, foram firmadas as seguintes teses:



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    15. Do mesmo modo, no âmbito municipal, esta Casa, ao exame da ADPF 871, permitiu apenas uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande/MS, em observância aos princípios republicano e democrático.



    Na mesma linha, na ADPF 959, embora o Plenário ainda não tenha finalizado o julgamento quanto à adoção do mesmo marco temporal adotado para as Assembleias Legislativas dos Estados, existente decisão monocrática no que diz com a limitação de apenas uma reeleição consecutiva para o órgão diretivo da Câmara Municipal de Salvador/BA, nos moldes da jurisprudência do STF sobre o tema em debate.



    A seu turno, na ADPF 1.002, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Guarulhos/SP, que veda a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo. Nesse caso, destacada a consonância da lei local com os princípios democrático e republicano.



    16. Em síntese, o apanhado de ações que analisaram a temática indicam a consolidação do entendimento desta Suprema Corte quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo do órgão diretivo das Casas Legislativas.



    Nesse contexto, consoante se depreende das teses firmadas, foi estabelecido um critério temporal para a vigência da nova jurisprudência formada, como forma de garantir a segurança jurídica. Desse modo, o atual posicionamento do STF somente se aplica às eleições para a escolha dos membros da Mesa Diretora que se realizarem a partir de 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores.



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal tem entendido necessária a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado, para assegurar às Casas Legislativas, em âmbito estadual ou municipal, prazo razoável para a implementação do seu entendimento.



     Na hipótese vertente, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder a liminar para determinar a realização de novas eleições do órgão diretivo da Câmara Municipal, considerou que alguns membros estariam sendo reconduzidos para o terceiro mandato consecutivo no biênio 2023/2024, tendo em vista já terem exercido o mesmo cargo em biênios anteriores.



    Esse o quadro, entendo, ao menos em juízo perfunctório, que a decisão do TJRJ parece não ter observado o entendimento do STF quanto à preservação das eleições anteriores ao marco temporal de 07.01.2021, de modo que não se mostra viável, a meu sentir, considerar, para efeitos de reeleição, os cargos diretivos eventualmente exercidos antes da aludida data.



    Observo, ademais, que a data em que ocorrida a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 (29.11.2022) foi posterior ao marco temporal estabelecido, a afastar, a priori, a configuração de fraude na antecipação do pleito.



    17. Nesse contexto, a meu sentir, em juízo de estrita delibação, entendo que a determinação para a realização de novas eleições e a vedação à recondução sucessiva dos vereadores para o mesmo cargo comandada pela decisão impugnada no presente incidente de contracautela configura lesão à ordem pública, por implicar desnecessária interferência na autonomia organizacional da Câmara Municipal de Carapebus/RJ, cujos membros da Mesa Diretora foram eleitos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Plenário do STF, notadamente quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, a partir do marco temporal de 07.01.2021.



    Nesse sentido:



    “MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONTROLE JUDICIAL PRÉVIO DE CONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTARES ESTADUAIS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A VIGÊNCIA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUMUS BONI IURIS. INOBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPETRAÇÃO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO E FUNDADA, SOBRETUDO, EM OFENSA A REGRAS REGIMENTAIS. PERICULUM IN MORA DECORRENTE DA INVALIDAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA”. (SS 5.445 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 11.12.2020)



    18. Ante o exposto, defiro a medida liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0095614-61.2022.8.19.0000.



    19. Oportunize-se o contraditório ao autor da ação de origem e, após, abra-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992).



    Publique-se. 



    Comunique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente